Tribunal: TJES
Processo: 5000173-42.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000173-42.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: SORAYA REGINATO DA VITORIA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5000173-42.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

A
GRAVADA: SORAYA REGINATO DA VITÓRIA.

R
ELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
agravo de instrumento em face d
a
respeitável
decisão
(id

380366
)
, proferida
pela ilustre Juíza de Direito da Primeira

Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital nos autos do “mandado de segurança com pedido de liminar” impetrado por
SORAYA REGINATO DA VITÓRIA
contra ato coator atribuído ao senhor
PRESIDENTE DA BANCA EXAMINADORA DE RECURSOS DO INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO – IBADE
e ao senhor
SECRETÁRIO DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO (SEGES)
, que deferiu a liminar para “determinar a suspensão do ato administrativo que desconsiderou a titulação apresentada na etapa da 'aferição de títulos', passando a considerar a pontuação do título mais relevante e, por conseguinte, procedendo a retificação da classificação da impetrante”.

Nas razões do recurso (id 380377 – fls. 1-20) alegou a
agravante, em síntese, que: 1) “a determinação de suspensão do ato administrativo que desconsiderou a titulação apresentada, e consequentemente, a retificação na classificação do concurso, afeta todos os candidatos inscritos no certame” (
fl. 9); 2) “no Edital encontrava-se minuciosamente especificada todas as etapas do concurso, bem como, os requisitos mínimos exigidos para o preenchimento das vagas” (fl. 11); 3) “Dentre os princípios que regem o concurso público destaca-se o PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, o qual impõe à Administração e ao licitante a observância das normas estabelecidas no Edital de forma objetiva, mas sempre velando pelo princípio da competitividade” (fl. 11); e 4) “não há que se falar em ilegalidade ou afronta a princípios constitucionais, isto porque, também no próprio edital, consta no item 16.1.1, que o 'candidato deverá observar rigorosamente os editais e os comunicados a serem divulgados na forma definida neste Edital', logo, não há que se falar que em ato ilegal ou abusivo, pois a Agravada, ao se inscrever no concurso, tomou conhecimento dos termos do edital, aceitando-os” (fl. 15).

Requereu o provimento do recurso “reformando-se a r. decisão de primeiro grau que determinou suspensão do ato administrativo que desconsiderou a titulação apresentada na etapa da ‘aferição de títulos’, passando a considerar a pontuação do título mais relevante e, por conseguinte, procedendo a retificação da classificação da impetrante”
(id 380377 – fl. 20).

O pedido de atribuição de efeito
suspensivo
ao recurso foi deferido (id 381161).

Foram apresentadas c
ontrarrazões
(
id 456191
)
.

A douta Procuradoria de Justiça declinou do interesse de se manifestar no recurso (id 583551).

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vi
tória-ES.,
24 de junho de
2020.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000173-42.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADA: SORAYA REGINATO DA VITÓRIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
agravo de instrumento
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. decisão proferida nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
SORAYA REGINATO DA VITÓRIA
que, ao deferir a medida liminar, determinou a suspensão do
ato administrativo que desconsiderou a titulação apresentada na etapa da “aferição de títulos”, passando a considerar a pontuação do título mais relevante e, por conseguinte, procedendo a retificação da classificação da impetrante.

De fato, não pairam dúvidas de que, a teor da jurisprudência do C. STJ,
“
o
edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância.”
(RMS 61.995/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 01/06/2020).

Entretanto, como bem consignado pelo E. Relator, a mesma Corte Superior também compreende que em casos excepcionais, onde se verifica a existência de flagrante ilegalidade ou desrespeito às normas do certame, é cabível a intervenção do Poder Judiciário para fins de nortear o concurso de acordo com os princípios maiores que regem a Atividade Administrativa. Cito:

(...) 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar questões de prova, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo,
salvo nas hipóteses de flagrante dissonância entre o conteúdo das questões e o programa descrito no edital do certame.
(...) (AgInt nos EDcl no RMS 59.845/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)

In casu,
ao menos diante da cognição em que proferida a decisão hostilizada, me convenço de que os itens questionados na demanda de origem não se coadunam com os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

Em análise do certame em cotejo (evento 380453), observo existir itens que autorizam uma interpretação diversa, de forma que o candidato estaria autorizado a apresentar
mais de um título.
Veja-se :

13.2
Os títulos deverão ser entregues
, no local, dia e horários indicados na convocação para a Etapa, por meio de cópias autenticadas em cartório, (...).

(...)

13.3.1 CADA DOCUMENTO, dentro do envelope, deverá ser identificado pelo número de ordem e o item do quadro de pontuação (A ou B ou C)
conforme descrito no formulário de títulos.
(...).

(...)

13.4.2 Após a entrega
dos títulos
não será permitida a complementação da documentação.

(...)

13.8.1
Os títulos apresentados e seus respectivos cursos
deverão, obrigatoriamente, enquadrar-se nas exigências das resoluções do Conselho Nacional de Educação e do MEC. (meus destaques)

Como observado, em diversos pontos o edital se refere ao tema
no plural,
dando margem a uma interpretação razoável de que o candidato estaria autorizado a apresentar mais de um título.

Cito precedentes pátrios – inclusive deste Eg. Tribunal de Justiça – que trataram de matéria semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA
CONCURSO PÚBLICO REGRA DO EDITAL NUMERAÇÃO DE TÍTULOS RAZOABILIDADE PRINCÍPIO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUE CEDE FRENTE A IRRAZOABILIDADE DO ATO PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A administração pública está umbilicalmente ligada ao instrumento convocatório que, a despeito da literalidade de suas inúmeras balizas, parâmetros e regras, não se põe como regra plena de julgamento, sujeito que é a análise frente a Constituição Federal. 2. Havendo previsão de numeração de títulos por parte dos candidatos, não viola a regra da isonomia, acolher a tese irrazoabilidade na eliminação de uma candidata que olvidou fixar o número em dois títulos apresentados. 3. Deve preponderar a interpretação razoável da regra, à luz da contratação mais vantajosa para a Administração Pública, pelo princípio da razoabilidade.
4 Recurso conhecido; 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 056160001196, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/07/2019, Data da Publicação no Diário: 17/07/2019)

________________________________________________________

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO/SP CONTROLE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES. ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE ITEM EDITAL 01/ 2008. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1 - Trata-se de apelação interposta pelo conselho regional de administração de são Paulo (fls. 174/186) contra a sentença que julgou procedente o pedido, nos autos da ação civil pública para declarar nulos os itens 6.1 e 6. 1.9 do edital do concurso nº 01/2008, com a consequente reavaliação das provas, para considerar aprovados os candidatos que obtiveram 40 pontos na prova escrita e somar, para classificação dos candidatos aprovados, a pontuação obtida com os títulos. 2- não há, no caso, ofensa ao princípio de separação de poderes, inexistindo ingerência judicial em atividade discricionária da administração quanto à valoração das provas como alega o apelante, pois a presente ação questiona a legitimidade de alguns itens do edital nº01/2008 de concurso público, perante princípios da administração pública insculpidos no artigo 37 da Constituição Federal, estabelecidos justamente para nortear a administração pública, portanto, se resume ao exame da legalidade do ato e não ao mérito do ato administrativo, não afrontando a separação dos poderes. 3-
o edital de um concurso para provimento de cargos deve ser suficientemente claro, pois constitui instrumento pelo qual a administração pública determina as regras do certame, estabelecendo os critérios para selecionar pessoal mais capacitado para ingressar em seus quadros, delimitando ainda seus próprios limites de atuação.
4-
verifica-se, portanto, no edital 01/2008 a disparidade do caput do dispositivo (item 6.1) e seus subitens, ao estabelecer critérios contraditórios e imprecisos e excludentes, não atendendo ao princípio da razoabilidade, trazendo incerteza aos administrados quanto os requisitos para aprovação no concurso, o que não se coaduna com o princípio da razoabilidade.
5-
é dever da administração pública pautar seus atos dentro dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, isonomia e razoabilidade, restando demonstrado que no presente caso a apelante se afastou de tais limitações, aqui representado pela própria obscuridade com que o edital se refere a conceitos de pontuação da prova de títulos
. 6- apelação improvida. Sentença mantida. (TRF 3ª R.; AC 0029885-92.2008.4.03.6100; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Nery Junior; Julg. 21/08/2014; DEJF 01/09/2014; Pág. 690)

Como arremate, transcrevo lição do renomado professor Marçal Justen Filho
1
ao comentar o princípio da razoabilidade:

A técnica da interpretação conforme reflete uma manifestação do chamado princípio da razoabilidade, que preconiza ser a interpretação jurídica uma atividade que ultrapassa a mera lógica formal. Interpretar significa valer-se do raciocínio, o que abrange não apenas soluções rigorosamente lógicas, mas especialmente as que se configuram como razoáveis. O princípio da razoabilidade não equivale à adoção da conveniência como critério hermenêutico. O que se busca é afastar soluções que, embora fundadas na razão, sejam incompatíveis com o espírito do sistema.

Assim, repito, ao menos diante da etapa inicial da ação de origem, tal como o voto de relatoria, entendo ser razoável e prudente a medida liminar concedida pelo julgador singular no sentido de determinar que a Banca considere a pontuação do título mais relevante apresentado pela impetrante/agravada.

Destarte, acompanho o C. Relator para fins de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão hostilizada.

É
c
omo voto
.

1
CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO 10ª edição revista, atualizada e ampliada MARÇAL JUSTEN FILHO p.167
Conforme relatado pelo eminente Desembargador Relator, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Município de Vitória-ES
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (ID 380366) que, nos autos do
mandado de segurança
(nº 0000317-29.2020.8.08.0024) impetrado por
Soraya Reginato da Vitória
em face de ato coator supostamente praticado pelo
Presidente da Banca Examinadora de Recursos do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE)
e pelo
Secretário de Gestão, Planejamento e Comunicação de Vitória-ES
, deferiu o pedido liminar para suspender o ato administrativo que desconsiderou a titulação apresentada pela impetrante na etapa do certame de “aferição de títulos” e determinar que se considere a pontuação do título mais relevante apresentado, de forma que se proceda a retificação da sua classificação.

Por considerar que havia previsão no edital do concurso público de que somente era possível apresentar um título nesta etapa (item 13.10) e que a entrega de mais de um resultaria na atribuição de nota zero ao candidato (item 13.10.1), o culto Relator, Des. Dair José Bregunce de Oliveira, deu provimento ao presente recurso, a fim de revogar a liminar deferida na origem, sob o fundamento de que o instrumento convocatório é a lei interna do certame e que a observância de suas cláusulas objetivam assegurar tratamento isonômico para todos os candidatos.

Após examinar cuidadosamente os autos, não tenho dúvida em acompanhar a conclusão exposta pelo insigne Relator, Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, e, com isso, preservar a liminar deferida no
mandamus
originário, eis que, a meu ver, se fazem presentes os requisitos da verossimilhança da alegação autoral e do risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação.

Da leitura dos autos, observa-se que a agravada se inscreveu no concurso público regido pelo Edital nº 001/2019/PMES, destinado ao provimento de cargos efetivos do Quadro de Magistério do município de Vitória-ES, certame este promovido pelo ente municipal por intermédio do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE), tendo optado por concorrer ao cargo A05 – Professor de Educação Básica III – Dinamizador de Educação Básica, sendo aprovada nas primeiras etapas do concurso, de forma que fora convocada para a fase de aferição de títulos.

Nesta etapa, apresentou os títulos que possuía de mestrado e doutorado, entretanto recebeu pontuação zero, uma vez que o edital possuía cláusula inadequada estipulando que os candidatos só poderiam apresentar um título (13.10.1), não obstante existam outras cláusulas em sentido contraditório. Como o seu recurso administrativo fora indeferido em 19/12/2019, impetrou, em 08/01/2020, mandado de segurança objetivando que as autoridades coatoras sejam compelidas a apreciarem o maior título da impetrante, qual seja, o doutorado, e, por consequência, modificarem a sua classificação com a pontuação majorada, o que fora acatado pela julgadora monocrática em sede liminar, ensejando a interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

É verdade que as disposições do edital que disciplinam o concurso público constituem lei interna que obrigam os candidatos e o ente administrativo organizador, em razão dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, de forma que, em regra, uma vez especificada no edital e sendo este publicado, a observância ao que foi discricionariamente estabelecido passa a ser impositiva, como forma de estabelecer uma segurança para todos os envolvidos e evitar favorecimentos a determinadas pessoas, em detrimento aos princípios da segurança jurídica, da impessoalidade e da moralidade.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema nº 485), no RE nº 632.853/CE, sob a relatoria do Min. Gilmar Mendes, decidiu que o Poder Judiciário não pode, em regra, substituir a banca examinadora de concurso público ou o órgão administrativo superior para avaliar as respostas dadas pelos candidatos nem as notas a elas atribuídas, ou seja, não pode interferir nos critérios de correção de prova em quaisquer das fases do certame, ressalvada a hipótese de
“juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”
(RE 632853, Relator o Em. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, Dje-125, divulgado em 26/06/2015, publicado em 29/06/2015, STF), em respeito ao princípio da separação dos Poderes.

Dessa forma, em regra, a inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório sobre a maneira como os documentos comprobatórios de títulos devem ser apresentados autoriza a sua desconsideração pela banca examinadora e pelo órgão administrativo hierarquicamente superior, bem como a não atribuição da pontuação prevista.

Todavia, em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade das previsões contidas no edital, o Poder Judiciário poderá ingressar no mérito administrativo para rever critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora e pelo órgão administrativo hierarquicamente superior, a fim de efetivar os princípios da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“Consoante a jurisprudência desta Corte, ‘salvo nos casos de flagrante ilegalidade ou de desatendimento das normas editalícias, é vedado ao Judiciário interferir nos critérios de correção de prova utilizados por banca examinadora de concurso público’ (STJ, MS 19.068/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, DJe de 01/07/2013).”
(AgRg no AREsp 756.134/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 16/06/2016, STJ).

Na hipótese, o perfunctório exame dos elementos que instruem o feito, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, denota a probabilidade do reconhecimento do direito líquido e certo da impetrante/agravada, visto que, a despeito da cláusula 13.10
1
do edital do concurso dispor que o candidato deveria optar apenas por um dos títulos listados – pós-graduação, mestrado ou doutorado – e do item 13.10.1
2
prescrever que o candidato que enviasse mais de um título, ainda que de titularidades diversas, teria atribuída a pontuação zero nesta etapa do certame,
estas previsões editalícias aparentemente se revelam ilegais
, ante a ofensa ao princípio da razoabilidade.

Com efeito, no item do instrumento convocatório que trata da etapa da “Prova de Títulos”, apesar de existirem as referidas regras restritivas, que permitiam o candidato a entregar somente um título e que a apresentação de número superior resultaria na atribuição de nota zero nesta fase do certame, constam diversas outras cláusulas em sentido contrário (itens 13.2, 13.3, 13.3.1, 13.4.2, 13.5 e 13.8.1
3
), as quais indicam que o candidato teria a possibilidade de fornecer mais de uma titulação, o que afronta a segurança jurídica e a legítima confiança que se espera da conduta da Administração Pública.

Se existem cláusulas editalícias ora dando a entender que o candidato poderia apresentar mais de um título nesta etapa do concurso público e ora vedando tal prática, prescrevendo que apenas seria cabível a entrega de uma titulação, o ato administrativo que atribuiu pontuação zero à impetrante/agravada aparentemente se reveste de ilegalidade.

Não fosse o bastante, também corroboro o entendimento exposto pela julgadora monocrática no sentido que o subitem 13.10.1 estipula regramento excessivamente rigoroso e desarrazoado ao prever que o candidato que apresentar mais de um título, mesmo de titulação diversa, receberá nota zero nesta fase do certame, visto que bastaria atribuir a pontuação de um dos títulos entregues e não considerar os demais, o que seria mais consentâneo com o princípio da razoabilidade e não importaria, a princípio, em violação ao princípio da isonomia.

De fato, caso a citada regra editalícia tenha os seus efeitos preservados, a impetrante/agravada, que possui titulações de mestrado e doutorado, não terá nenhuma pontuação obtida nesta etapa do concurso. O equívoco na apresentação de mais de uma titulação, provocado provavelmente pela redação ambígua das cláusulas do edital, não pode resultar em prejuízo de tamanha monta para a agravada, sob pena de não ser observado o princípio da razoabilidade.

A bem da verdade, o prejuízo também seria revertido em desfavor da própria Administração Pública, que deixaria de atribuir pontuação para candidata que buscou se aperfeiçoar para o exercício da função pública.

O escopo dos concurso públicos de provas ou provas e títulos, previstos nos incisos I a IV, do art. 37 da Constituição Federal, é assegurar a observância do princípio constitucional da isonomia para ingresso nos quadros efetivos da Administração Pública e, com isso, habilitar os candidatos mais bem preparados para o exercício da função pública. A previsão editalícia que, além de estar em contradição com outras disposições do instrumento convocatório, determina a atribuição de nota zero para o candidato que entrega mais de um título, aparentemente ostenta caráter ilegal, pois o princípio da razoabilidade condiz mais com a solução conferida pela julgadora monocrática, no sentido de possibilitar a atribuição da pontuação para apenas um dos títulos fornecidos pela recorrida.

Em hipótese semelhante, a jurisprudência nacional chegou a mesma conclusão, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. ATRIBUIÇÃO DE NOTA ZERO EM RAZÃO DE OS TÍTULOS NÃO TEREM SIDO ENCADERNADOS EXATAMENTE COMO DETERMINADO NO EDITAL. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Edital de Condições Gerais do concurso prevê expressamente que "Os títulos deverão ser organizados, utilizando-se do formulário CAPA PARA A PROVA DE TÍTULOS, disponibilizada no edital completo em http//srh.unb.br/concursos, como primeira folha e encadernados com espiral. Deverá haver sobrecapas em PVC flexível e transparente, no formato A4, preferencialmente". 2. No caso dos autos, o candidato apresentou títulos para fins de avaliação e atribuição de nota, que não foram aceitos, sob o fundamento de que não foram encadernados na forma como colocada no edital.
A Banca Examinadora pautou-se pela adoção de uma interpretação literal, olvidando entendimento jurisprudencial no sentido de que, em situações excepcionais, devem ser aplicados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade, afastando norma editalícia
(AMS 00039703120144036100, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 11/11/2014).
3. Não se trata de negar aplicação ao princípio da vinculação ao edital, mas, sim, de privilegiar os princípios da razoabilidade e eficiência, já quea Administração, por meio de concurso público, busca selecionar o candidato mais capacitado e, no caso dos autos, não se afigura razoável não chamar, nomear e dar posse, desde que preenchidos os demais requisitos, àquele que foi melhor classificado tão somente pelo fato de que não encadernou os seus títulos exatamente na forma como prevista no edital.
4. Apelação conhecida e, no mérito, provida para conceder a segurança no sentido de assegurar ao impetrante que a Banca Examinadora aceite os títulos por ele apresentados e realize sua avaliação, com as consequências daí decorrentes.” (TRF-1 - AC: 00160491920124013400 0016049-19.2012.4.01.3400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 05/03/2018, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 13/03/2018 e-DJF1).

Assim, ao menos por ora, vislumbro a necessidade de preservar a decisão proferida na origem que deferiu a liminar postulada no
mandamus
, na medida em que constatada a verossimilhança das alegações da impetrante e ante a existência de fundando risco de dano irreparável ou de difícil reparação caso a agravada não tenha a atribuição da pontuação do título mais relevante apresentado, eis que outros candidatos poderão ser convocados em detrimento da sua aparente errônea ordem de classificação.

Por tais ideias, acompanho o entendimento firmado pelo culto Relator, Des. Dair José Bregunce de Oliveira, a fim de negar provimento ao presente recurso, mantendo na íntegra a conclusão exposta na decisão objurgada.

E é como voto.

1
13.10 O candidato deverá optar apenas por um item acima, entregando somente 01 (um) título.

2
13.10.1 O candidato que enviar mais de 01 (um) título, mesmo que em item diferente, terá atribuída a pontuação ZERO nesta área de avaliação.

3
13.2 Os títulos deverão ser entregues, no local, dia e horários indicados na convocação para a Etapa, por meio de cópias autenticadas em cartório, (...).

13.3 O candidato deverá anexar à frente dos documentos o FORMULÁRIO DE TÍTULOS (modelo que será disponibilizado na convocação para a etapa no site www.ibade.org.br), informar, para cada documento, o nº de ordem e o item a que o título se refere no quadro de pontuação (A ou B ou C) e descrever todos os documentos que estão sendo entregues.

13.3.1 CADA DOCUMENTO, dentro do envelope, deverá ser identificado pelo número de ordem e o item do quadro de pontuação (A ou B ou C) conforme descrito no formulário de títulos. (...).

13.4.2 Após a entrega dos títulos não será permitida a complementação da documentação.

13.5 Não serão analisados ou pontuados os títulos/declarações/documentos que: (...); b) não apresentarem os documentos numerados de acordo com o descrito no formulário de títulos e/ou não indicarem o item a que se referem no quadro de pontuação (A ou B ou C); (...).

13.8.1 Os títulos apresentados e seus respectivos cursos deverão, obrigatoriamente, enquadrar-se nas exigências das resoluções do Conselho Nacional de Educação e do MEC.
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5000173-42.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

A
GRAVADA: SORAYA REGINATO DA VITÓRIA.

R
ELATOR: DESEMBARGADOR
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória em razão
d
a
respeitável
decisão
(id

380366
)
proferida
nos autos do “mandado de segurança com pedido de liminar” impetrado por
Soraya Reginato da Vitória
contra ato coator atribuído ao senhor
Presidente da Banca Examinadora de Recursos do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE
e ao senhor
Secretário de Gestão, Planejamento e Comunicação (SEGES),
que deferiu a liminar para “determinar a suspensão do ato administrativo que desconsiderou a titulação apresentada na etapa da 'aferição de títulos', passando a considerar a pontuação do título mais relevante e, por conseguinte, procedendo a retificação da classificação da impetrante”.

A
legou a
agravante
(id 380377)
, em síntese, que: 1) “a determinação de suspensão do ato administrativo que desconsiderou a titulação apresentada, e consequentemente, a retificação na classificação do concurso, afeta todos os candidatos inscritos no certame” (
fl. 9); 2) “no Edital encontrava-se minuciosamente especificada todas as etapas do concurso, bem como, os requisitos mínimos exigidos para o preenchimento das vagas” (fl. 11); 3) “Dentre os princípios que regem o concurso público destaca-se o PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, o qual impõe à Administração e ao licitante a observância das normas estabelecidas no Edital de forma objetiva, mas sempre velando pelo princípio da competitividade” (fl. 11); e 4) “não há que se falar em ilegalidade ou afronta a princípios constitucionais, isto porque, também no próprio edital, consta no item 16.1.1, que o 'candidato deverá observar rigorosamente os editais e os comunicados a serem divulgados na forma definida neste Edital', logo, não há que se falar que em ato ilegal ou abusivo, pois a Agravada, ao se inscrever no concurso, tomou conhecimento dos termos do edital, aceitando-os” (fl. 15).

Requereu o provimento do recurso “reformando-se a r. decisão de primeiro grau que determinou suspensão do ato administrativo que desconsiderou a titulação apresentada na etapa da ‘aferição de títulos’, passando a considerar a pontuação do título mais relevante e, por conseguinte, procedendo a retificação da classificação da impetrante”
(id 380377 – fl. 20).

O processo foi incluído em pauta de julgamento (14-07-2020), mas foi adiado, oportunidade em que analisei novamente os autos e realizei aprofundamento cognitivo.

O recurso
não
deve ser provido.

É firme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “no sentido de constituir o edital a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade” (RMS 45.901/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 03-12-2019, DJe 19-12-2019).

É certo que n
o edital de regência do certame
(id. 380453 – fls. 27) há previsão
no item 13.10
no sentido de
que “O candidato deverá optar apenas por um item acima, entregando somente 01 (um) título”, restando ainda previsto no item 13.10.1 que “O candidato que enviar mais de 01(um) título, mesmo que em item diferente, terá atribuída a pontuação ZERO nesta área de avaliação”.

Contudo
,
o próprio colendo Superior Tribunal de Justiça admite

a intervenção do
Poder Judiciário
em situações
excepcionais
que configuram
flagrante ilegalidade ou desrespeito às normas do
concurso. Sobre isso já foi assentado que “
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar questões de prova, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo, salvo nas hipóteses de flagrante dissonância entre o conteúdo das questões e o programa descrito no edital do certame. (...)” (AgInt nos EDcl no RMS 59.845/SC, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
julgado em 27-08-2019, DJe 29-08-2019).

No caso,
observo
que existem
itens
no edital de regência do certame que
autorizam uma interpretação diversa
da proposta pelo recorrente
, de forma que o candidato estaria autorizado a apresentar mais de um título.
A propósito:

13.2 Os títulos deverão ser entregues, no local, dia e horários indicados na convocação para a Etapa, por meio de cópias autenticadas em cartório, (...).

...

13.3.1 CADA DOCUMENTO, dentro do envelope, deverá ser identificado pelo número de ordem e o item do quadro de pontuação (A ou B ou C) conforme descrito no formulário de títulos. (...).

...

13.4.2 Após a entrega dos títulos não será permitida a complementação da documentação.

...

13.8.1 Os títulos apresentados e seus respectivos cursos deverão, obrigatoriamente, enquadrar-se nas exigências das resoluções do Conselho Nacional de Educação e do MEC. (meus destaques)

Nessa ordem de ideias,
como
há
diversos pontos
d
o edital
os quais
se refere
m
ao tema
de modo a dar margem a entender que o
candidato estaria autorizado a apresentar mais de um título,
entendo que a decisão recorrida deve ser preservada
.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5000173-42.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

A
GRAVADA: SORAYA REGINATO DA VITÓRIA.

R
ELATOR: DESEMBARGADOR
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. EDITAL.
LEI INTERNA
DO CONCURSO.
CONTROLE DE RAZOABILIDADE. CLÁUSULAS DO EDITAL.

1
. -
É firme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “
no sentido de constituir o edital a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade” (RMS 45.901/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 03-12-2019, DJe 19-12-2019).

2. -
Contudo
,
o próprio colendo Superior Tribunal de Justiça admite

a intervenção do
Poder Judiciário
em situações
excepcionais
que configuram
flagrante ilegalidade ou desrespeito às normas do
concurso, já tendo sido assentado que “
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar questões de prova, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo, salvo nas hipóteses de flagrante dissonância entre o conteúdo das questões e o programa descrito no edital do certame. (...)” (AgInt nos EDcl no RMS 59.845/SC, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
julgado em 27-08-2019, DJe 29-08-2019).

3
. -
No caso, existem
itens
no edital de regência do certame que
autorizam uma interpretação diversa,
de
forma que o candidato estaria autorizado a apresentar mais de um título.

4. -
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em
,

à unanimidade,
negar
provimento
,

nos termos do voto d
o

Relator.

Vi
tória-ES., de de

.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.